Tribunal: STF
Processo: Rcl 78927
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão da 3ª Vara do Trabalho de Campinas/SP, nos autos do processo nº 0012224-37.2016.5.15.0043, por ofensa ao decidido por este Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Constitucionalidade n 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5867 e 6021.



    O Reclamante narra que “a decisão atacada (despacho de 14/04/2025, Id e257c52 da reclamação trabalhista) indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando que a discussão acerca da inexistência de desembolso pelo Banco do Brasil S.A. — e, consequentemente, a inexigibilidade da condenação — configuraria mera tentativa de rediscussão do mérito, o que estaria vedado pela coisa julgada” (eDOC 1, p. 2).



    Alega que “a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, sem a devida observância das decisões do STF, viola a autoridade das referidas decisões e perpetua a exigência de título judicial inexigível” (eDOC 1, p. 2).



    Afirma que “conforme entendimento firmado pelo STF nas ADC 58/59, a utilização de índices diversos da taxa SELIC para correção monetária e juros em condenações trabalhistas é inconstitucional, sendo, portanto, inexigível o título que não observe tal critério” (eDOC 1, p. 2).



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo até o julgamento de mérito da presente reclamação e, no mérito, a sua procedência a fim de cassar o ato reclamado.



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros.



    Prossigo.



    No caso, a reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021, sob relatoria do Min. Gilmar Mendes, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. 



    Naquela oportunidade, o Plenário desta Suprema Corte debruçou-se sobre os parâmetros fixados para os casos em que havia o trânsito em julgado das decisões de conhecimento, mas estariam ainda pendentes a execução dos valores. Restou consignado que também deveriam ser estritamente observados os marcos fixados para a modulação dos efeitos da decisão plenária proferida no julgamento conjunto acima destacado, cujas balizas foram expressamente reproduzidas na ementa do referido julgado:



    “(...)



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).”



    Na hipótese dos autos, a decisão reclamada trata-se de mero despacho a determinar que o ora beneficiário apresente prova documental (eDOC 9, p. 1): 



    “No mais, verifico que o Banco - reclamante aplicou Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP) para o cômputo dos encargos moratórios. 



    No caso, deverá o Banco do Brasil informar expressamente no instrumento contratual a incidência de tal índice, sob pena de aplicação da ADC 58 com a incidência do IPCA até o ajuizamento da ação e após a taxa SELIC. 



    Sem prejuízo, deverá o reclamante apresentar seus cálculos com a atualização pelo PJECALC, juntando nos autos o arquivo PJC. “



    Como se nota, o ato reclamado em nenhum momento contrariou a orientação firmada no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. Logo, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento dos paradigmas invocados pela Reclamante. Não há, portanto, relação de estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, necessária ao cabimento da reclamação. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADCs 58 E 59, BEM COMO NAS ADIs 5.867 E 6.021. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento." (Rcl 61.624-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 09.10.2023)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 58. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. 1. Na hipótese, o Juízo reclamado indeferiu a impugnação de cálculos veiculada pela agravante por inadequação da via processual utilizada, não tendo sido analisada a matéria objeto do paradigma invocado (ADC 58). 2. Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória. 3. Agravo interno desprovido." (Rcl 52.286-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 21.06.2022)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente